Tribunal: STF
Processo: HC 220748
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Matheus Campos de Souza em favor de Felipe Douglas Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 762.693/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 24.3.202 pela suposta prática do crime do art. 121 c/c 14, II, do Código Penal.



    Afirma que o juízo de origem não estaria procedendo à reavaliação nonagesimal da necessidade de manutenção da preventiva. (p. 11)



    Alega, em síntese, que a decisão de prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto e sem demonstração de insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 24)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 36)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o impetrante não trouxe elementos que permitam aferir o descumprimento do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Deixo de conhecer do writ quanto ao ponto.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “No mesmo sentido o depoimento da vítima, contatada na sala vermelha do Hospital Regional, acrescentando que ao sair pela porta de casa, foi surpreendido por Felipe e Thiago, que o agrediram com um capacete, tendo o primeiro lhe tomado a arma particular e o alvejado com um disparo de arma de fogo entre o ombro e o peito esquerdo, e ao cair ao solo, continuou a ser agredido pelos investigados, que foram interrompidos por sua esposa...” (eDOC 3, p. 34)



    “... grave o delito mencionado, eis que doloso e punido com pena de reclusão, além de tratar de crime praticado contra a vida, bem jurídico dos mais importantes tutelados pelo direito penal; acresce que a liberdade dos autuados só contribuirá para a intranquilidade social daquela comunidade, já que seu ‘modus operandi’ e a prática do crime motivada por vingança contra um policial militar, revelam que não se veem acuados pela ordem constituída; o crime causou comoção social, de forma que a liberdade provisória neste momento pode não ser muito bem recebida pela comunidade local; nesse âmbito, a manutenção da prisão cautelar tem amparo no primado da segurança social, constituindo um sacrifício individual em prol da coletividade, prevalecendo a ordem pública em face da liberdade individual; inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, levando em conta o malefício social causado pela expansão de crimes violentos, como é o caso do presente; aliás, as circunstâncias ainda autorizam a concluir que a concessão de liberdade provisória aos agentes servirá apenas para alimentar a sensação de impunidade, diante da violência empregada contra a vitima”. (eDOC 3, p. 35) 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, revelador de especial violência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022; e HC 154.768 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A Primeira Turma do STF tem consignado o entendimento de que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente